Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707593-86.2018.8.07.0018 RECORRENTE: REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 11301398, determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pela REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tendo em vista a afetação do Tema 987 (REsp 1.694.261/SP). Em 28/6/2021, a Corte Superior publicou acórdão do apelo acima mencionado, cancelado tal afetação. Assim, passo à análise dos recursos especial e extraordinário. I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 9859874): PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. NÃO IMPEDIMENTO OU SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS DA DÍVIDA DA EMPRESA RECUPERANDA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. MANUTENÇÃO. 1. É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não havendo necessidade de que se rebata de maneira pormenorizada cada argumento, se essas alegações não possuírem força suficiente para modificar a decisão e possam ser consideradas afastadas, ainda que implicitamente, pois incompatíveis com os fundamentos explicitados. 2. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Art. 1°, parágrafo único, Lei n. 9.492/1997. 3. O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.135. 4. A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei no 12.767/2012. Recurso Especial Repetitivo n. 1.686.659. 5. O protesto é instituto bifronte, que representa, de um lado, instrumento para constituir o devedor em mora e provar sua inadimplência e, de outro, modalidade alternativa de cobrança de dívida. 6. O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede ou susta o protesto de títulos de dívida da empresa recuperanda. Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. 7. A suspensão de execuções fiscais em virtude de determinação do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo não afeta a exigibilidade do crédito no plano material e, consequentemente, mantêm-se indene a faculdade do credor de buscar a via extrajudicial para satisfazer seu direito de crédito através do protesto das Certidões de Dívida Ativa. 8. Apelação desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 9.492/97, ao argumento de que, se as execuções movidas em seu desfavor encontram-se suspensas, bem como os atos de constrição do seu patrimônio, não pode a recorrente ser equiparada a empresas inadimplentes e àqueles que descumprem voluntariamente suas obrigações, pela efetivação do protesto de suas dívidas pela Fazenda Pública do DF; b) artigo 47 da Lei 11.101/05, sustentando que os atos de constrição e de cobrança podem colocar em risco a aludida recuperação judicial, impossibilitando que a empresa possa retomar todas as suas atividades econômicas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XIII, e 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos em sede de apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 1o da Lei 9.492/97. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não deve prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1.323.774 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014